Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUZIDA A PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (III) perquirir sobre a alegação defensiva de porte para consumo pessoal; (IV) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o ingresso no imóvel residencial são necessários elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua casa. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática delitiva. 3.1. Acrescente-se que, apesar de a diligência ter se iniciado em razão da notícia de violência doméstica, ocorreu, na hipótese, o encontro fortuito de provas, denominado serendipidade, amplamente aceito pela jurisprudência pátria, sendo as provas decorrentes da busca domiciliar, portanto, válidas. Preliminar rejeitada
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por outros elementos probatórios e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. No caso em exame, a quantidade e variedade das drogas apreendidas na residência do acusado e a forma como acondicionada (fracionada em pequenas porções de sacos plásticos), além de apetrechos para o tráfico, evidenciam situação típica de traficância, pois são circunstâncias incompatíveis com a alegação de mero uso.
6. Se o agente possui condenação por fato anterior ao analisado e com trânsito em julgado, seja anterior ou posterior, é cabível a valoração negativa dos antecedentes, desde que a mesma condenação não seja usada, na segunda fase, para a configuração da reincidência.
7. Tratando-se de réu menor de 21 anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 302; CP, artigos 33 e 65, I; LAD, artigos 28, §2o, e art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2039930, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025; Acórdão 1974196, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 2032232, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025; Acórdão 1715569, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023; Acórdão 2004650, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; Acórdão 2068160, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/11/2025.